Tribunal: TJPA
Processo: 0012755-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012755-74.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA SENA SOARES, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
Os
julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

2 –
Não merece reforma o
decisum
que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para reconhecer o seu direito do depósito do FGTS, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme art. 7°, XXIX, da CF/88.

3 –
Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o direito do apelante ao depósito da verba fundiária,

sem nenhum acréscimo de multa, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF). Invertido o ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% do valor da causa.

O Agravante afirma que não se aplica o regime celetista aos servidores temporários, o que afasta o direito ao pagamento de FGTS, bem como argumenta que o contrato celebrado entre o autor e a Administração é regido pela Lei n° 7.502/30 (Regime Estatutário Municipal), que não prevê a concessão das verbas deferidas, tampouco configura-se nulo.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida, a fim de que o Município de Belém não seja condenado ao pagamento de FGTS.

Contrarrazões (PJE ID nº 3.415.539) ao Agravo Interno, pela manutenção da decisão recorrida.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão recorrida, diante do recentíssimo posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer a nulidade do contrato administrativo e o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli, razão porque me curvo ao deliberado, ainda que pense de forma contrária.

Restou verificado no caso em tela que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo a todos os contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna. Nesse sentido, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

No caso dos autos, ressalto que a autora foi contratada no período compreendido entre 03/05/2005 e 05/12/2012, tendo a ação sido ajuizada em 24/03/2014 (Id. 1630866), isto é, dentro do prazo bienal. Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário.

A decisão agravada estabeleceu que deve ser observado em qualquer caso o prazo bienal para que se possa pleitear a verba,
limitado o pagamento aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, segundo prevê o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
(STF, ARE n.º 709212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

O
decisum
combatido destacou que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG e 705.140, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE nº 960.708/PA, não merece reforma a decisão que considerou necessário observar os artigos 932, IV,
b
do CPC e 133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno deste Tribunal.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte julgado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022